Tribunal: TJSP
Processo: 0002240-62.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002240-62.2014.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante
GILSON SILVA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586 -Voto no 26.246
2
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Gilson Silva Costa
Comarca: São Roque
Voto no 26.246
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – LESÃO NO OMBRO
E JOELHO ESQUERDOS - DÚVIDAS SOBRE O GRAU
DE INCAPACIDADE QUE ACOMETE O OBREIRO E
QUANTO AO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL –
NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido dois (02) acidentes típicos no exercício de suas
atividades profissionais, o que causou a redução de sua capacidade para
o trabalho. Foi concedido auxílio-doença e auxílio-acidente, no entanto,
considera-se inválido para o labor, razão pela qual pretende a conversão
do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria ou auxílio-doença
acidentário.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com a
condenação da autarquia ao pagamento de aposentadoria por invalidez
de 100% do salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos, mais abono anual, pagamento dos atrasados, com
juros de mora e correção monetária, e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula
111, do C. STJ) - fls. 218/219 Vo.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 223/224), que
foram rejeitados pela decisão de fls. 226.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586 -Voto no 26.246
3
Ambas as partes recorrem.
O INSS às fls. 229/237, apontando, preliminarmente, a
possibilidade de recolhimento do porte de remessa e de retorno ao final
do processo. No mérito, requer a inversão do julgado, ao argumento de
não estarem comprovados os requisitos necessários à concessão da
aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente requer seja concedido o
auxílio-doença de forma aprazada por 12 (doze) meses, uma vez que o
perito judicial assinalou esse prazo para recuperação da parte, e que a
correção monetária seja conforme a Lei 11.960/09.
Adesivamente o obreiro (fls. 250/255), pugnando pela
fixação do termo inicial do benefício na data do início da incapacidade
laborativa consignada no laudo médico (07.02.2006).
Os recursos foram recebidos e apenas o da autarquia
respondido (fls. 241/249).
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada de plano. O novo Código de
Processo Civil (art. 1.007, § 1o, do CPC/2015) dispensa de preparo,
inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo
Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados,
pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586 -Voto no 26.246
4
Superada a questão, anoto que, antes de adentrar ao exame
do mérito, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência
para complementação da prova pericial, tendo em vista que o conjunto
probatório constante dos autos não oferece, por ora, sólidos elementos
para a formação do convencimento a respeito da existência ou não da
total incapacidade laborativa decorrente exclusivamente do labor.
Narra o autor, na inicial, que foi vitima de dois (02)
acidentes de trabalho, lesionando os membros superior e inferior
esquerdos, o que lhe reduz totalmente a sua capacidade de trabalho. Por
este motivo, pugna pela conversão do auxílio-acidente que recebe em
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.
Na avaliação médica designada, o expert constatou que o
obreiro apresenta tendinite no ombro esquerdo e lesão de menisco do
joelho esquerdo, concluindo que padece de uma incapacidade total e
temporária, devendo ser afastado pelo período de 12 meses e reavaliado
pelo INSS (fl. 174/178).
As partes tiveram ciência do laudo e os autos retornaram ao
expert para esclarecimentos, momento no qual ratificou sua conclusão
inicial (fls. 203/205).
Apesar da conclusão obtida pela perícia, o MM. Juiz a quo
julgou procedente o pedido, afirmando que a condição pessoal do
obreiro (idade e dificuldade de recolocação profissional), permitiria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586 -Voto no 26.246
5
recebimento da aposentadoria por invalidez.
Contudo, respeitado o entendimento esposado pelo n.
sentenciante, o laudo constante dos autos não oferece elementos
suficientes para a formação do convencimento a respeito do grau de
incapacidade que acomete o autor.
Com efeito, de uma leitura atenta do laudo, vê-se que o
mesmo apresenta contradições e dele não se extrai, com segurança,
elementos a respeito do grau de incapacidade que atinge o obreiro,
tampouco que a incapacidade total e temporária verificada ocorre em
função de novas moléstias ou pelo agravamento das lesões
incapacitantes nos membros superior e inferior esquerdos, que
ensejaram a concessão do auxílio acidente.
Ademais, verifica-se que o especialista conclui pela
existência de incapacidade laborativa total e temporária do obreiro, mas
também pela presença de moléstias já consolidadas.
Além disso, colhe-se dos autos que o segurado permaneceu
por quase dez (10) anos afastado do labor. Ou seja, o agravamento
global das lesões diagnosticadas ocorreu mesmo quando o autor não
estava executando as atividades laborais habituais, o que gera
importante dúvida acerca da real existência de nexo causal ou concausal
com o trabalho.
Além disso, não foram solicitados exames médicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002240-62.2014.8.26.0586 -Voto no 26.246
6
recentes que confirmassem as queixas do autor.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia, o Sr. Perito
designado avalie as reais condições do autor, esclarecendo o seu atual
estado de saúde, se há possibilidade de tratamento, se existem sequelas
definitivas e incapacitantes e em qual grau, além de outras informações
que entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator